Tribunal: TJSP
Processo: 2225195-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Pleito de deferimento de prazo em dobro já analisado e deferido pelo Juízo a quo. Agravante que não apresentou, nos autos, apólice de seguro. Inexistência de garantia da execução e consequente impossibilidade de atribuição de efeito suspensivo à impugnação. Ausência de nulidade. Revelia do agravante verificada.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Pleito de deferimento de prazo em dobro já analisado e deferido pelo Juízo a quo. Agravante que não apresentou, nos autos, apólice de seguro. Inexistência de garantia da execução e consequente impossibilidade de atribuição de efeito suspensivo à impugnação. Ausência de nulidade. Revelia do agravante verificada. Prazos que passam a fluir da data da publicação dos atos decisórios no respectivo órgão oficial. Agravante sem advogado constituído nos autos. Correta a intimação, para cumprir a sentença, por meio de carta, diante da inexistência de advogado constituído nos autos. Juros de mora. Matéria já enfrentada que não pode ser rediscutida. Ademais, termo inicial estabelecido de forma correta. Súmula no 54 do C. STJ. Execução que, embora deva se desenvolver de maneira menos gravosa ao executado, não pode obstar a efetividade da tutela jurisdicional. Decisão mantida. Recurso não provido, no que conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000459752
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
no 2225195-08.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ENTREGADORA DARTON LTDA. - ME, é agravada ELOAH
CRISTINE BRITO FERREIRA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, no que conhecido. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 22580
Agravo de Instrumento no 2225195-08.2019.8.26.0000
Comarca: São Bernardo do Campo
Agravante: ENTREGADORA DARTON LTDA. - ME
Agravado: Eloah Cristine Brito Ferreira
Interessados: Heveraldo Gonçalves e Antonio Marques de Souza
Juiz prolator da sentença: Rodrigo Gorga Campos
Agravo de Instrumento. Decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença. Pleito
de deferimento de prazo em dobro já analisado e
deferido pelo Juízo a quo. Agravante que não
apresentou,
nos
autos,
apólice de seguro.
Inexistência
de
garantia
da
execução
e
consequente impossibilidade de atribuição de
efeito suspensivo à impugnação. Ausência de
nulidade. Revelia do agravante verificada. Prazos
que passam a fluir da data da publicação dos atos
decisórios no respectivo órgão oficial. Agravante
sem advogado constituído nos autos. Correta a
intimação, para cumprir a sentença, por meio de
carta, diante da inexistência de advogado
constituído nos autos. Juros de mora. Matéria já
enfrentada que não pode ser rediscutida.
Ademais, termo inicial estabelecido de forma
correta. Súmula no 54 do C. STJ. Execução que,
embora deva se desenvolver de maneira menos
gravosa ao executado, não pode obstar a
efetividade
da
tutela jurisdicional. Decisão
mantida. Recurso não provido, no que conhecido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão copiada às fls. 85/89 que, no bojo de ação indenizatória em
fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação oferecida pela agravante,
determinando a continuidade da marcha processual.
Inconformada, a corré Entregadora Darton Ltda interpôs
recurso de agravo de instrumento. Defende, inicialmente, que a “Ficha para
Análise de Seguro Garantia Judicial” é documento hábil a garantir a execução e,
por conseguinte, atribuir efeito suspensivo à execução. Ressalta que a não
aceitação de tal documento resultou em graves prejuízos, haja vista o cômputo de
multa e honorários ao débito. Aponta que, embora não tenha apresentado
contestação, a sua revelia não foi decretada em nenhum momento. Assim, deveria
ter sido intimada da sentença. Conclui, assim, que são nulos todos os demais
intimações ocorridas após a prolação da sentença. Aduz que a intimação para a
realização de pagamento voluntário também não deve subsistir porque, embora
três rés estejam no polo passivo da demanda, foi a primeira a ser intimada e
passou a responder pela multa de forma antecipada. Alega, outrossim, a
necessidade de contagem de todos os prazos em dobro, consoante a regra do artigo
229 do Código de Processo Civil. Diz, ainda, que a decisão agravada deve ser
modificada, para que os juros de mora sejam computados desde o momento em
que o novo valor foi arbitrado, ou seja, a partir do acórdão proferido em 2013.
Pugna pela designação de audiência de conciliação. Pede, pois, seja dado
provimento ao recurso, reformando-se a decisão recorrida (fls. 01/27).
Houve resposta (fls. 1.180/1.183).
Petição da agravante manifestando oposição ao julgamento
virtual (fls. 1.205).
Por se tratar de causa que veicula interesse de incapaz, a
Douta Procuradoria Geral de Justiça ofereceu manifestação, pelo desprovimento
do recurso (fls. 1.212/1.216).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento.
Inicialmente, não se conhece do tópico relativo à necessidade
de contagem em dobro dos prazos processuais, por conta de os litisconsortes
serem patrocinados por advogados distintos. Isso porque a decisão recorrida
reconheceu expressamente a necessidade de aplicação da regra do artigo 229 do
Código de Processo Civil ao caso concreto, inexistindo, pois, interesse recursal:
“Neste aspecto, cabe reconhecer a incidência do
disposto no art. 229 do CPC, que confere prazo em
dobro aos litisconsortes com procuradores distintos,
em processos cujos autos são físicos.
(...)
Portanto, o prazo para pagamento voluntário deve
ser contado em dobro, situação que não beneficia a
impugnante, toda pois, desde a junta do aviso de
recebimento de fl. 684 (11 de outubro de 2018), já se
passaram bem mais de 30 dias.” (fls. 86/87)
Em segundo lugar, conforme já apontado tanto no despacho
de fls. 1.178, quanto no bem lançado parecer da Douta Procuradoria Geral de
Justiça, os documentos apresentados pela agravante (fls. 1.039/1.041 e 1.178) não
se confundem com apólice de seguro garantia este sim, documento apto a
garantir o pagamento da execução. Logo, diante da ausência de garantia, andou
bem a decisão recorrida ao não atribuir efeito suspensivo à impugnação ofertada.
Ademais, se analisada a narrativa da agravante em cotejo com os limites da
execução de origem, não se extrai fundamentação capaz de demonstrar que o
prosseguimento do feito poderá causar danos de difícil ou incerta reparação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não há que se falar, outrossim, em nulidade de intimação em
razão de não ter sido declarado judicialmente revel. Isso porque a revelia é estado
de fato, o qual é gerado, simplesmente, pela ausência jurídica de contestação
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9a
Edição. Salvador: Ed. Juspodivm, 2017, p. 683). Independe, pois, de qualquer
pronunciamento jurisdicional para existir.
Do mesmo modo, diante da condição de revel que surgiu da
mera inexistência de contestação , o agravante (que, além de não contestar, não
tinha patrono constituído nos autos) sofreu o efeito da revelia consistente na
fluência de prazos da data da publicação dos atos decisórios no respectivo órgão
oficial, consoante regra do artigo 346 do Código de Processo Civil. E, nestas
circunstâncias, não deveria, mesmo, ser intimado da sentença proferida.
Igualmente, não se vislumbra qualquer nulidade no ato
processual relativo à intimação do agravante para realizar o pagamento voluntário
do débito. Isso porque, na qualidade de revel e sem advogado constituído nos
autos, deveria mesmo ter sido intimado para cumprir a sentença por meio de carta
com aviso de recebimento, nos termos do artigo 513, §2o, inciso II, do Código de
Processo Civil
Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo
as regras deste Título, observando-se, no que couber e
conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II
da Parte Especial deste Código.
§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:
II - por carta com aviso de recebimento, quando
representado pela Defensoria Pública ou quando não
tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a
hipótese do inciso IV;
Percebe-se, pois, que a diferença nas datas em que o termo
final é atingido para cada uma das corrés decorre, simplesmente, das diferentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
modalidades de intimação para cumprimento da sentença impostas pela legislação,
mas não de vicissitudes no procedimento. Afinal, aquelas que tinham advogados
constituídos nos autos foram intimadas pelo Diário de Justiça (artigo 513, §2o,
inciso I), e a agravante, por não ter patrono nos autos, foi intimada pessoalmente
por carta, nos termos do dispositivo supramencionado.
Não há que se falar, ainda, em excesso de execução por conta
da necessidade de alteração do termo inicial dos juros de mora fixados em relação
ao valor da indenização por danos morais. É bem verdade que a temática relativa
aos consectários legais é de ordem pública. Entretanto, ainda assim, tal matéria se
submete aos efeitos da coisa julgada e da preclusão consumativa.
No caso dos autos, a temática relativa ao termo inicial dos
juros moratórios foi devidamente enfrentada pela sentença. E tal matéria não foi
reapreciada pela Superior Instância. Assim, transitado em julgado o acórdão que
não alterou os termos da sentença em relação ao cômputo dos juros moratórios,
houve a formação de coisa julgada sobre o tema, restando preclusa a sua
reapreciação. Neste sentido, confira-se julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DE
EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO EM
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. 1. Não
obstante as matérias de ordem pública possam ser
apreciadas a qualquer momento nas instâncias
ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a
mesma questão, quais sejam, as teses afetas à
ilegitimidade passiva, impede a sua reapreciação, no
caso, por existir o trânsito em julgado da mesma,
estando assim preclusa sua revisão. Precedentes. 2.
Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp
1424168/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe
19/06/2017)
Ademais, ainda que assim não fosse, o termo inicial fixado
pela sentença para o cômputo dos juros moratórios apresenta-se absolutamente
correto. Isso porque, em se tratando de condenação ao pagamento de indenização
por danos morais proveniente de responsabilidade civil extracontratual, aplica-se o
enunciado da Súmula no 54 do C. Superior Tribunal de Justiça, o qual define que
os juros fluirão desde o evento danoso.
É igualmente verdadeiro que a execução deve tramitar da
maneira menos gravosa à parte executada, consoante o disposto no artigo 805 do
Código de Processo Civil. Entretanto, consoante leciona Cândido Rangel
Dinamarco, a aplicação de tal dispositivo deve ser feita à luz de critérios de
equilíbrio e razoabilidade, não podendo resultar em óbices ou impedimentos à
concretização da tutela executiva de forma integral, célere e eficaz:
“Mas as generosidades em face do executado não devem
mascarar um descaso em relação ao dever de oferecer
tutela jurisdicional a quem tiver um direito insatisfeito,
sob pena de afrouxamento do sistema executivo.
(...)
Quando não houver meios mais amenos para o
executado, capazes de conduzir à satisfação do credor,
que se apliquem os mais severos.” (Instituições de
Direito Processual Civil Vol. IV. 4a Edição. São Paulo:
Ed. Malheiros, 2019, p. 49).
E, diante da conjuntura dos autos, bem como da magnitude de
cada um dos interesses envolvidos no feito, não se percebe a ocorrência de
qualquer excesso executivo, ou outra hipótese que imponha ao agravante situações
de constrição patrimonial que vão além do que é estritamente necessário à
satisfação do crédito exequendo. Logo, inexiste violação ao dispositivo legal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
supramencionado.
Por fim, despicienda a remessa dos autos ao setor de
conciliação para a tentativa de autocomposição. Isso porque a celebração de
acordo pode ser tentada a qualquer tempo, pelas próprias partes, sem a
necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
Portanto, tem-se que a decisão recorrida não comporta
qualquer reforma, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, no que
conhecido.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora